Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DE OFÍCIO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE – ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI 13.964/2019 – DETERMINAÇÃO DE QUE AS MEDIDAS CAUTELARES SEJAM IMPOSTAS APÓS PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – INTERPRETAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO CÓDIGO – RELAXAMENTO DA PRISÃO.

1) A partir de novas decisões proferidas pelo col. STJ, referido Tribunal afirma a tendência de alterar jurisprudência até então consolidada para reconhecer a impossibilidade de o juiz converter, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, haja vista as alterações promovidas pela Lei 13.694/2019.

2) O col. STF tem sistematicamente se pronunciado no sentido de que “a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus arts. 282, § 2o e 310 a 312, assomada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio (art. 129, inciso I, da Constituição Federal), amparam o entendimento de que, no atual cenário normativo, não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício” (HC 191042, Rel. Min. Edson Fachin).

3) Ordem concedida.